Tribunal: STJ
Processo: 1002572-89.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724823 - MT(2024/0311604-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B DE O C
ADVOGADOS
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - MT032017O
LEONARDO DO PRADO GAMA - MT026127O
AGRAVADO
: M I L
ADVOGADO
: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791
INTERES.
: M M C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
PROVISÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA
PROVEDOR DE BUSCA. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
CONTRA DECISÃO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA E APLICAÇÃO DA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 735/STF
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, com incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer que busca compelir
provedor de busca a desindexar o nome da autora de conteúdos que a vinculam à
prática de ato infracional.
3. A Corte de origem reformou a decisão de primeiro grau em agravo de
instrumento, afastando a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300
do CPC e por consignar a impossibilidade de impor tal obrigação ao provedor de
busca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela
de urgência do
do CPC e se houve violação a esse dispositivo; (ii) saber se
art. 300
há violação aos arts. 143 e 247 do ECA pela vinculação do nome da recorrente a
ato infracional e se é possível a desindexação por provedores de busca; e (iii) saber
se há divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de impor desindexação a
provedores de busca.
Documento eletrônico VDA56446443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 284cf08c-b0ff-42a6-bcbc-64295abf1ae4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É incabível recurso especial contra acórdão que decide sobre tutela provisória,
por se tratar de decisão precária e não definitiva, aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 735 do STF. A controvérsia limita-se à análise da probabilidade do
direito e ao perigo na demora, não se superando o óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível recurso
Tese de julgamento:
especial contra acórdão que defere ou indefere tutela provisória. 2. A análise
restrita aos requisitos do
do CPC não afasta o óbice sumular quando a
art. 300
decisão recorrida se limita à verificação da probabilidade do direito e do perigo de
dano."
CPC, arts. 300, 85 §11, 489 e 1.022; ECA, arts.
Dispositivos relevantes citados:
143 e 247; CF, arts. 105 III e 102.

STF,
Súmula
n.
735;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.051.997/RS
2/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 284cf08c-b0ff-42a6-bcbc-64295abf1ae4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724823 - MT(2024/0311604-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B DE O C
ADVOGADOS
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - MT032017O
LEONARDO DO PRADO GAMA - MT026127O
AGRAVADO
: M I L
ADVOGADO
: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791
INTERES.
: M M C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
PROVISÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA
PROVEDOR DE BUSCA. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
CONTRA DECISÃO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA E APLICAÇÃO DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 735/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, com incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer que busca compelir
provedor de busca a desindexar o nome da autora de conteúdos que a vinculam à
prática de ato infracional.
3. A Corte de origem reformou a decisão de primeiro grau em agravo de
instrumento, afastando a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300
do CPC e por consignar a impossibilidade de impor tal obrigação ao provedor de
busca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela
de urgência do
do CPC e se houve violação a esse dispositivo; (ii) saber se
art. 300
há violação aos arts. 143 e 247 do ECA pela vinculação do nome da recorrente a
ato infracional e se é possível a desindexação por provedores de busca; e (iii) saber
se há divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de impor desindexação a
provedores de busca.
Documento eletrônico VDA55552871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:46
Código de Controle do Documento: 0e8e5b34-a98b-46d4-98d6-5c94ef25a3e5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É incabível recurso especial contra acórdão que decide sobre tutela provisória,
por se tratar de decisão precária e não definitiva, aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 735 do STF. A controvérsia limita-se à análise da probabilidade do
direito e ao perigo na demora, não se superando o óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível recurso
Tese de julgamento:
especial contra acórdão que defere ou indefere tutela provisória. 2. A análise
restrita aos requisitos do
do CPC não afasta o óbice sumular quando a
art. 300
decisão recorrida se limita à verificação da probabilidade do direito e do perigo de
dano."
CPC, arts. 300, 85 §11, 489 e 1.022; ECA, arts.
Dispositivos relevantes citados:
143 e 247; CF, arts. 105 III e 102.

STF,
Súmula
n.
735;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.051.997/RS,
2/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B DE O C contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alíneas e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso proferido em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de
fazer.
O julgado foi assim ementado:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA –
DETERMINAÇÃO PARA QUE O SITE DE PESQUISA IMPEÇA A BUSCA
POR NOME E IMAGENS DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS –
Documento eletrônico VDA55552871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:46
Código de Controle do Documento: 0e8e5b34-a98b-46d4-98d6-5c94ef25a3e5

REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO
ATENDIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, a recorrente
aponta violação aos arts. 300 do Código de Processo Civil e 143 e 247 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos da
tutela de urgência e a ilicitude da vinculação de seu nome a ato infracional,
defendendo a possibilidade de desindexação pelos provedores de busca .
Requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação de obrigação de fazer proposta com
o objetivo de compelir provedor de busca a desindexar o nome da autora de
conteúdos que a vinculam à prática de ato infracional.
O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência. O Tribunal de
origem, ao julgar agravo de instrumento, reformou a decisão, afastando a medida,
por entender ausentes os requisitos do
do CPC e consignar a
art. 300
impossibilidade de impor tal obrigação ao provedor de busca.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 300 do
CPC e 143 e 247 do ECA, além de dissídio jurisprudencial.
A irresignação, contudo, não merece prosperar. O acórdão recorrido foi
proferido em sede de agravo de instrumento, tendo por objeto exclusivo a análise
dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau. A
controvérsia, portanto, limita-se à verificação da presença ou não da probabilidade
do direito e do perigo de dano, nos termos do
do CPC.
art. 300
Nessas circunstâncias, a jurisprudência desta Corte, em consonância com
o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que não cabe
Documento eletrônico VDA55552871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:46
Código de Controle do Documento: 0e8e5b34-a98b-46d4-98d6-5c94ef25a3e5

recurso especial contra acórdão que decide acerca de tutela provisória, por se tratar
de decisão de natureza precária, não definitiva e sujeita a modificação a qualquer
tempo no curso do processo.
Aplica-se, assim, por analogia, o óbice da Súmula n. 735 do STF,
segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou
indefere pedidos de tutela provisória. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. TUTELA
CPC/2015.
PROVISÓRIA DEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. INDÍCIOS DA FRAUDE
ALEGADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
AGRAVO
SÚMULA 735/STF.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição
Federal, pois se trata de matéria cuja competência para exame é do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
CF/88.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão
da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com
o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
Em tais hipóteses,
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela.
admite-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam a tutela de urgência, os quais, no caso, nem sequer foram apontados
como violados.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.051.997/RS,
julgado em
DJEN de
grifo nosso.)
2/3/2026,
11/3/2026,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55552871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:46
Código de Controle do Documento: 0e8e5b34-a98b-46d4-98d6-5c94ef25a3e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.724.823 / MT
Número Registro: 2024/0311604-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025728920248110000 10340052220238110041
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B DE O C
ADVOGADOS : ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
LEONARDO DO PRADO GAMA - MT026127O
JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - MT032017O
AGRAVADO
: M I L
ADVOGADO
: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791
INTERES.
: M M C
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: eb1f6566-6704-450e-b99c-7df753cb22f0

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: eb1f6566-6704-450e-b99c-7df753cb22f0